Tribunal: STF
Processo: RHC 62349
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-08
Data de publicação: 1985-02-08

Ementa:
- PREVARICAÇÃO. DENUNCIA. INEPCIA NÃO
CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DE RECEBIMENTO.
NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE DESCREVE OS FATOS,
SUBSUMIVEIS NO TIPO PENAL, COM RIQUEZA DE DETALHES,
PROPICIANDO AMPLAMENTE O EXERCÍCIO DA DEFESA.
O DESPACHO QUE RECEBE A DENUNCIA, AO INVES DE
REJEITA-LA, NOS TERMOS DO ART. 516 DO CPP, ENVOLVENDO
APENAS AS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE, E SIMPLES
JUÍZO DE DELIBAÇÃO SEM A EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MAIOR.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.